Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-43.2020.8.11.0108
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000920-43.2020.8.11.0108

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(CONVOCADA)
, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(CONVOCADO)
, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES
(CONVOCADA)
]

PARTE(S):

[JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (APELANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), GILBERTO KONAGESKI - CPF: 345.533.711-20 (APELADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), DIANE NODARI - CPF: 537.948.421-20 (ADVOGADO), CINTIA DE F
Á
TIMA ROCHA MONJARDIM - CPF: 075.327.057-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL. VENCIDO O RELATOR

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO ANTERIOR À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM DESFAVOR DOS EXEQUENTES. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento provisório de sentença por reconhecimento de cumprimento da obrigação, sem honorários, e atribuiu as custas ao executado.

2. Apelante sustenta desocupação anterior ao ajuizamento e requer condenação dos exequentes em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) a necessidade do cumprimento provisório diante da alegada desocupação anterior à sua propositura; (
ii
) a responsabilização dos exequentes pelas custas e honorários, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Certidão do oficial de justiça confirma que os imóveis já estavam desocupados no momento da diligência.

5. Inexistiu resistência do executado à execução.

6. Aplicável o princípio da causalidade: quem deu causa à demanda deve arcar com os encargos processuais.

7. Devidos honorários, fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso

provido.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de cumprimento provisório de sentença após o cumprimento espontâneo da obrigação atrai a aplicação do princípio da causalidade. 2. São devidos honorários na extinção da execução sem resolução de mérito quando evidenciada a desnecessidade do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 82, § 2º; 85, caput, §§ 2º e 8º; 90 e 924, II.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JAIR DA SILVA contra a sentença de ID 302619391 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS nº 1000920-43.2020, em fase de Cumprimento Provisório de Sentença movida por GILBERTO KONAGESKI E OUTRA reconheceu que a obrigação foi cumprida, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de resistência, e determinou que eventuais custas processuais ficassem a cargo do executado.

Inconformado, o executado interpôs apelação de ID 302619392, sustentando que desocupou espontaneamente os imóveis desde 10/07/2020, não havendo razão para o ajuizamento do cumprimento de sentença. Afirma que a demanda foi desnecessária e causou despesas processuais indevidas.

Requereu, ao final, a condenação dos apelados ao pagamento de custas e honorários, sugerindo o percentual de 20% sobre o valor da causa.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 302619394, por meio das quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXM
O. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

O recurso não merece prosperar.

Na origem, os exequentes Gilberto
Konageski
e Cíntia de Fátima Rocha Monjardim propuseram cumprimento provisório de sentença com o objetivo de obter a imissão na posse dos imóveis rurais descritos nas matrículas nº 1.755 do CRI de Tapurah-MT e nº 17.147 do CRI de Diamantino-MT, totalizando 688,5550 hectares.

A execução foi admitida após julgamento da medida cautelar nº 1012918-75.2019.8.11.0000, na qual havia sido deferido efeito suspensivo à sentença originária até julgamento definitivo, o que ocorreu em 08/07/2020. Com a cessação dos efeitos suspensivos e a comprovação de caução real, foi determinada a imissão provisória na posse dos imóveis, cumprida em 22/09/2020 conforme auto e certidão de cumprimento.

O executado Jair da Silva peticionou requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito, sob o argumento de que teria desocupado voluntariamente os imóveis em 10/07/2020, antes mesmo da distribuição do cumprimento provisório, e, por isso, requereu a condenação dos exequentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Os exequentes, por sua vez, concordaram com a extinção, mas requereram que as custas fossem atribuídas ao executado, sustentando que a posse foi efetivada por ordem judicial, e não por entrega espontânea.

Sobreveio a sentença extintiva e o apelo, ambos já relatados.

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar se a desocupação do imóvel pelo executado, ora apelante, ocorreu de forma voluntária e anterior ao ajuizamento do cumprimento provisório de sentença, a ponto de configurar falta de interesse processual e justificar a condenação dos exequentes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Embora tenha alegado que teria desocupado espontaneamente os imóveis em 10/07/2020, não há qualquer prova documental nos autos que comprove essa alegação, tampouco comunicação formal aos exequentes ou ao juízo nesse sentido. A simples petição juntada posteriormente, após a efetiva imissão na posse, é destituída de força probatória suficiente para afastar o conjunto documental robusto que atesta o cumprimento judicial da obrigação.

Constata-se que em 21/09/2020 foi determinada a expedição de mandado de imissão na posse com autorização expressa para uso de força policial, se necessário. Em seguida, houve a juntada da guia de diligência, o comprovante de pagamento, a expedição do mandado e, por fim, o cumprimento em 22/09/2020.

Destaca-se ainda que, em 03/09/2020, ou seja, quase dois meses após a suposta desocupação voluntária, o apelante apresentou impugnação à imissão judicial, sem mencionar em nenhum momento que já havia restituído a posse dos imóveis. Ao contrário, buscava impedir o cumprimento da ordem judicial.

Esse comportamento contradiz frontalmente a tese sustentada no recurso.

Com efeito, nos termos do art. 373, I, do CPC, competia ao apelante demonstrar a veracidade do alegado cumprimento espontâneo da obrigação. Não o fez. E como bem apontam os apelados, a posse foi retomada exclusivamente por ordem judicial, conforme se extrai do auto de imissão na posse lavrado por Oficial de Justiça.

Assim, não se pode reconhecer que a obrigação foi cumprida voluntariamente antes do ajuizamento do feito.

Logo, não há que se falar em desnecessidade da medida executiva nem em má-fé ou abuso por parte dos exequentes.

A extinção sem resolução de mérito está adequada, à luz do art. 924, II, c/c art. 925 do CPC, e a ausência de arbitramento de honorários advocatícios também está em consonância com a jurisprudência consolidada, segundo a qual a resistência do executado é pressuposto para sua fixação, o que não se verificou na fase executiva destes autos.

Nesse sentido replico jurisprudência certeira trazida aos autos pelo Juízo
a quo
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM DEFINITIVO – DECISÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO
– DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXAME DE ADMISSIBILIDADE: AUSÊNCIA DE INTERESSE EM REQUERER EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO.MÉRITO: EFEITOS DO DEPÓSITO REALIZADO NO PROCESSO - FEITO QUE SE ENCONTRAVA EM SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO À SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO NAQUELE MOMENTO PROCESSUAL – FINALIDADE PRECÍPUA DE GARANTIR A EFICÁCIA DA EXECUÇÃO – NATUREZA PRECÁRIA DO TÍTULO EXECUTIVO SUJEITO À ALTERAÇÃO – AUSÊNCIA DO ELEMENTO CERTEZA – GARANTIA À EXECUÇÃO QUE SE TRANSMUTA EM PAGAMENTO COM A CONVERSÃO DO FEITO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FASE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIO – VERBAS RECONHECIDAS COMO INDEVIDAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES, SOB PENA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA RESISTÊNCIA DA SOCIEDADE EXECUTADA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – CONDIÇÃO DO ART. 523, § 1 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDA
- APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.” (TJPR - 8ª
C.Cível
- 0002943-53.2012.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 06.12.2021) (grifo nosso)

Portanto, é indevida a fixação de honorários de sucumbência no cumprimento provisório de sentença extinto por satisfação da obrigação, quando não há resistência da parte executada, motivo pelo qual não deve ser reformada a sentença combatida.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em razão da ausência de condenação de qualquer das partes litigantes ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXM
A. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
ª
VOGAL

-
CONVOCADA
):

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que a apelação na ação de conhecimento suspendeu os efeitos da decisão até o julgamento e, após a publicação do acórdão que restabeleceu a eficácia da tutela possessória, foi distribuído o cumprimento provisório. Na diligência de imissão, o oficial de justiça apenas certificou que os imóveis já estavam desocupados (id. 302619376), sendo que o executado afirma ter deixado a área antes mesmo do ajuizamento, o que é confirmado pelos documentos. Não houve resistência, e a execução limitou-se à constatação de fato consumado, sem utilidade prática, pois a obrigação já se encontrava satisfeita e o processo foi acionado sem necessidade, esvaziando o interesse.

A extinção com base no art. 924, II, está correta, mas a imputação de custas deve observar o princípio da causalidade, previsto nos
arts
. 82, § 2º, e 90 do CPC, pois quem provoca a instauração de um processo desnecessário deve suportar os encargos, e, se a desocupação precedeu a execução, não se justifica atribuir ao executado os custos do procedimento, já que o processo não se presta a chancelar atos já consumados nem pode transferir à parte contrária o ônus de uma marcha processual inútil.

Quanto aos honorários, não se aplica o art. 523, § 1º, por se tratar de obrigação de entrega de posse e não de quantia certa, mas ainda assim são devidos, nos termos do art. 85, caput e § 2º, pois, nas extinções sem resolução de mérito, o art. 90 remete à causalidade, e, inexistindo resistência ou necessidade de atividade contenciosa, a sucumbência recai sobre quem ajuizou a execução; o arbitramento, por equidade, deve considerar a natureza não pecuniária da obrigação, o tempo de tramitação e a baixa complexidade da demanda, nos termos do § 8º do mesmo artigo.

O fato de a imissão ter ocorrido por mandado não altera o quadro, pois a atuação do oficial teve caráter meramente certificatório, já que não é o rito formal que justifica a imposição de despesas, mas a real necessidade de sua instauração, e não há reformatio in pejus, uma vez que o provimento favorece o recorrente.

Com essas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para redistribuir as custas em desfavor dos exequentes, nos termos dos
arts
. 82, § 2º, e 90 do CPC, e fixar honorários em favor do apelante, por equidade, no valor de R$ 5.000,00, corrigidos desde o arbitramento. Mantenho a extinção da execução com base no art. 924, II, e afasto a aplicação do art. 85, § 11, por ausência de verba anterior.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Acompanho o voto
da Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia ao douto Relator e acompanho a
divergência
.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia ao douto Relator e acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025